Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-87.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000129-87.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ANGELA RAIMUNDA DE JESUS FRANCO - CPF: 930.559.511-15 (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO/MT (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000129-87.2022.8.11.9005

Impetrante(s):

Angela Raimunda de Jesus Franco

Impetrado(s):

Juizado especial cível de Sorriso

Autoridade Coatora:

Litisconsorte:

Dr. Érico de Almeida Duarte

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/05/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DISCUSSÃO ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O juízo a quo, ao indeferir o pleito de gratuidade, consignou a existência de elementos que o levaram a concluir pelo indeferimento.

Verifica-se ainda que apesar de intimada para comprovar sua hipossuficiência no ID n° 77338019 do processo principal, a impetrante nada juntou aos autos.

Denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de mandado de segurança aviado por
Angela Raimunda de Jesus Franco
contra a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade.

Requereu a concessão da liminar para determinar o recebimento e regular processamento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo.

A liminar foi indeferida conforme decisão no ID n° 119941955.

A autoridade coatora prestou informações no ID n° 120073982.

Não houve manifestação do Litisconsorte embora devidamente intimado, conforme certidão do ID n°

123872995.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Pois bem.

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O magistrado pode solicitar a comprovação de insuficiência de recurso, quando há dúvidas acerca da real possibilidade de o requerente arcar com as custas do processo.

O juízo
a quo
, antes de julgar o recurso como estando deserto, procedeu com a intimação da autora para comprovar sua hipossuficiência no ID n° 77338019 do processo principal, onde a mesma nada juntou aos autos, e além disso, nem comprova sua insuficiência de recursos.

Frise-se ainda que nenhum documento juntou ao impetrar o presente mandado de segurança ou mesmo até a presente data, apenas declaração de hipossuficiência.

Portanto, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.

ISTO POSTO
, após os devidos esclarecimentos
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
, ante a ausência do direito líquido e certo anunciado em sede de petição inicial.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios, diante da ausência de previsão para tais verbas.

Comunique-se ao magistrado da origem, para a ciência da presente decisão.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022